Tribunal: TJDFT
Processo: 0746159-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746159-17.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DORIVAL PEREIRA MARTINS, BRITO &amp; MARTINS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por DORIVAL PEREIRA MARTINS e BRITO &amp; MARTINS LTDA contra r. decisão desta relatoria que, em cognição sumária de agravo de instrumento interposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL indeferira o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao argumento da ausência da probabilidade de provimento do recurso. Em suas razões recursais (ID. 77935157), os embargantes alegam omissões relativas à jurisprudência indicada, que advoga pela insuficiência das telas SITAF para comprovar a existência de parcelamento valido, bem ainda para suprir omissão decorrente da apuração da regra da retroatividade da citação - datas específicas de prescrição (2003, 2009, 2011) dos débitos alegados na Exceção de Pré-Executividade -, e finalmente para manifestar-se expressamente em relação à impossibilidade de convalidação de crédito tributário já extinto, nos termos do art. 156, V, do CTN. Com esses argumentos, e por consequência do acolhimento dos embargos de declaração, requer a concessão de efeitos infringentes, para que seja reconhecida a probabilidade do direito, e assim, deferida a postulação formulada em cognição sumária, para suspender a Execução Fiscal em relação aos débitos cuja prescrição fora alegada. É o relatório. Decido. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devam ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material. No caso em apreço, observa-se a intenção dos embargantes de rediscutir os fundamentos nos quais esta Relatoria se baseou para indeferir a antecipação da tutela recursal. Com efeito, não se encontra configurado qualquer vício na r. decisão recorrida, uma vez que o contexto da análise jurídica considerou, para além da confissão reconhecida pelo Juízo de primeiro grau, que os débitos estão inequivocamente parcelados pela documentação coligida pelo Distrito Federal, vejamos: Na origem, os agravantes apresentaram a Exceção de Pré-Executividade (ID. 198614872, origem) na qual fora suscitada a prescrição dos débitos, uma vez que a constituição definitiva mais recente, relativa às inscrições contidas na CDA n. 8783071, seria de 07/07/2024, havendo a projeção da prescrição da pretensão executória,supostamente concretizada em 07/07/2009, nos termos do art. 174, do CTN. No mesmo sentido relativamente às dívidas oriundas da CDA n. 8783080 e 8783101, os débitos estariam alegadamente prescritos desde 20/07/2011 e 01/03/2009, respectivamente. A impugnação oferecida pelo DISTRITO FEDERAL na origem, sob o ID. 200048859 (origem), de seu turno, alega que não haveria crédito prescrito de nenhuma natureza, eis que houve parcelamento tributário, e que, por isso, o prazo final da prescrição seria posterior àdata em que os devedores foram efetivamente citados na ação de execução fiscal. O conjunto de telas SITAF coligidas sob os IDs. 200048860, 200048861, 200048862, 200048863, 200048864 (todos Ids de origem) é suficiente para confirmar o parcelamento e superveniente cancelamento de todas as inscrições, consoante visualização do código 39, seguido do código 41, e da data relativa à nova prescrição, listada, na mais recente das hipóteses, para 04/03/2024. A tela SITAF de ID. 200048860 (origem) organiza, de seu turno, as inscrições por CDA, e nelas é possível visualizar todos os débitos existentes, inclusive aqueles que não são discutidos pelos devedores. As telas SITAF de IDs 200048861, 200048862, 200048863, 200048864 (todos Ids de origem) listam cada inscrição individualmente, demonstrando a natureza da situação, as datas e se os respectivos parcelamentos foram cancelados. O conjunto de documentação relacionada às telas SITAFs é inequívoco. Assim sucede, pois, a natureza jurídica concedida pelo c. STJ é de que a exibição de tela SITAF deve ser considerada como ato administrativo enunciativo, e neste caso concreto, sua apresentação justifica a cobrança de todos os débitos listados na petição inicial. Ainda que assim não fosse, houve negociação relativa à compensação das dívidas com precatórios, que fora aceita pela Fazenda Pública, e nos autos transcritos ao PJe por digitalização manual, é possível identificar, que os débitos tributários da CDA n. 000008783101, 000008783071 e parte daqueles listados na CDA n. 000008783080 (1 até 4) estão contidos na proposta. Os débitos referentes à CDA n. 000008783098, e aqueles 5 até 8 da 000008783080 não constam do pedido de compensação com precatório, mas estão expressamente parcelados no ID. 200048860 – razão pela qual sequer foram objeto de exceção de pré-executividade. O cotejo do processo de precatório com a documentação restante é compatível com a interpretação de que houvera parcelamento da integralidade das inscrições discutidas em todas as CDAs. Alinhadas às ponderações acima, o contexto jurídico converge para a absoluta impossibilidade, ao menos em cognição sumária, de que possa haver probabilidade do provimento do recurso. Em relação à ratio da decisão agravada, que menciona a confissão da dívida, é inequívoco que se tratou de confissão parcial, tendo em vista o valor homologado, que é muito inferior ao somatório de todas as inscrições, inclusive bastando mencionar que apenas a inscrição n. 0118687816 (ID. de origem 188600749) sobejaria o valor confessado, uma vez que listado em R$ 43.825,78. Contudo, a questão é irrelevante ao desfecho da ação de execução fiscal, uma vez que a exequibilidade não precisou ser repristinada por confissão superveniente, uma vez que a ação executiva, ajuizada no prazo do dia da prescrição, contou com a citação efetiva e sem atraso, via comparecimento do devedor. Assim, a data retroagira ao momento do ajuizamento da ação, evitando a consolidação da prescrição suscitada, relativamente a qualquer débito parcelado, que, no caso concreto, inclui todas as inscrições. Observa-se, na verdade, que os embargantes, sob o pretexto de alegada ocorrência de tripla omissão, tentam reforçar os fundamentos trazidos em seu agravo de instrumento. Portanto, as razões recursais que fundamentam os Embargos de Declaração opostos se amoldam, em verdade, à figura do Agravo Interno. Desta forma, não estando caracterizada qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão que indeferira a antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento, e observado que os embargantes buscam rediscutir os fundamentos adotados por esta Relatoria, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, pois já constam dos autos todos os argumentos nos quais os agravantes fundamentam a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda sua complementação. Com fundamento no § 2o, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. À secretaria para que autue o recurso como agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025 às 18:29:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora